Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TIDEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela autora, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, alega a agravante ter sido surpreendida com a informação de que seriam descontados de seu contracheque os valores recebidos a título de TIDEM referentes ao período de 01/04/2001 a 30/10/2007. Afirma já ter se operado a decadência. Postula que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto em seu contracheque, ou de incluir seu nome em dívida ativa, até julgamento final da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular. Deferido a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 38016499 - Pág. 4). Contrarrazões apresentadas (Id. 38116522).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. O artigo art. 54, caput e parágrafo único, da Lei 9.784/1999, que institui o prazo decadencial quinquenal para a Administração Pública anular seus próprios atos, contado da percepção do primeiro pagamento no caso de efeito patrimonial contínuo, salvo em caso de comprovada má-fé. Na hipótese dos autos, os pagamentos começaram no ano de 2001 e, da análise do processo administrativo de no 0080-006232/2016, não é possível constatar, de plano, a má-fé da parte autora quanto ao recebimento da quantia, motivo pelo qual verifica-se, em cognição sumária, a probabilidade de se ter ocorrido a decadência do direito de a Administração Pública rever o ato.
5. O perigo de dano também é evidente, pois, havendo descontos no contracheque da parte autora, ela terá sua renda diminuída, o que afetará diretamente na sua subsistência, sendo certa a notificação para pagamento em agosto de 2020 (ID autos originários no 131393784). Nesse sentido: Nesse sentido: (Acórdão 1177896, 07004676820198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Destaca-se que a medida pleiteada é reversível, pois, em caso de futura revogação da decisão, o Distrito Federal poderá exigir da parte autora os valores discutidos.
7. Por tais razões, ante o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada, deve ser dado DEFERIMENTO ao pedido de Tutela de Urgência para determinar, em caráter precário, que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de efetuar descontos no contracheque da agravante, a título de devolução de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério – TIDEM, percebido no período de 01/04/2021 a 30/10/2007, bem como se abstenha de incluir o seu nome na dívida ativa até o julgamento de mérito da demanda.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Confirmada a liminar. Sem fixação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.